Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-47.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
embargos de declaração. inexistência de omissão no acórdão.
Inexiste omissão no acórdão que não tratou de honorários advocatícios em grau recursal. A ré saiu vencida e, porque é a parte sucumbente, a sentença não arbitrou honorários a seu favor de seu patrono. Não é a hipótese do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil. O oferecimento de contraminuta ao recurso de apelação da parte contrária

Ementa:
embargos de declaração. inexistência de omissão no acórdão.
Inexiste omissão no acórdão que não tratou de honorários advocatícios em grau recursal. A ré saiu vencida e, porque é a parte sucumbente, a sentença não arbitrou honorários a seu favor de seu patrono. Não é a hipótese do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil. O oferecimento de contraminuta ao recurso de apelação da parte contrária não altera sua situação no processo.
Embargos de declaração rejeitados.